Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723601-48.2025.8.07.0001 APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, PURPLE VENT LTDA APELADO: PURPLE VENT LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo está prevento para o julgamento do presente recurso por ter sido o relator do Agravo de Instrumento no 0720065-32.2025.8.07.0000. Assim, em obediência ao artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora